Tribunal: TJSP
Processo: 1026962-76.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO DO DETRAN. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANTERIOR NÃO REGISTRADA. GRAVAME NÃO REGISTRADO QUE NÃO PODE SER OPOSTO AO TERCEIRO ADQUIRINTE DE BOA-FÉ.
1. É pacífico que a alienação fiduciária não precisa ser registrada para ter validade entre as partes contratantes, todavia, para atingir a esfera de terceiros de boa-fé é imprescindível a

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO DO DETRAN. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANTERIOR NÃO REGISTRADA. GRAVAME NÃO REGISTRADO QUE NÃO PODE SER OPOSTO AO TERCEIRO ADQUIRINTE DE BOA-FÉ.
1. É pacífico que a alienação fiduciária não precisa ser registrada para ter validade entre as partes contratantes, todavia, para atingir a esfera de terceiros de boa-fé é imprescindível a publicidade do pacto.
2. Permitir que a financeira, omissa no seu dever de registro, oponha contrato anterior, ausente de publicidade, contra a adquirente de boa-fé, acudiria apenas aquela que foi omissa com as cautelas inerentes a qualquer contrato de alienação fiduciária.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026962-76.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante GIANE
SHEILA DE LIMA FERRETO, é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, deram provimento ao recurso. Relator designado - Des. Artur
Marques. Declaram voto o relator vencido, Des. Flavio Abramovici, e o Des. Gilson
Delgado Miranda., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES,
vencedor, FLAVIO ABRAMOVICI, vencido, ARTUR MARQUES (Presidente),
GILSON DELGADO MIRANDA, MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026962-76.2019.8.26.0196
Apelante(s): GIANE SHEILA DE LIMA FERRETO
Apelado(s): OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Comarca: Franca - 3a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Humberto Rocha
V O T O No 48654
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO
DE VEÍCULO EM LEILÃO DO DETRAN. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA ANTERIOR NÃO REGISTRADA. GRAVAME
NÃO REGISTRADO QUE NÃO PODE SER OPOSTO AO
TERCEIRO ADQUIRINTE DE BOA-FÉ.
1. É pacífico que a alienação fiduciária não precisa ser
registrada para ter validade entre as partes contratantes,
todavia, para atingir a esfera de terceiros de boa-fé é
imprescindível a publicidade do pacto.
2. Permitir que a financeira, omissa no seu dever de registro,
oponha contrato anterior, ausente de publicidade, contra a
adquirente de boa-fé, acudiria apenas aquela que foi omissa
com as cautelas inerentes a qualquer contrato de alienação
fiduciária.
3. Recurso provido.
1. Trata-se de embargos de terceiro que GIANE SHEILA
DE
LIMA
FERRETO
ajuizou
em
face
de
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgados improcedentes pela r.
sentença de fls. 69/72, cujo relatório se adota, para condenar a parte autora
nas custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de R$
1.000,00.
Inconformada, apela a parte autora fls. 77/87. Afirma que
adquiriu o bem objeto da demanda em leilão promovido pelo DETRAN.
Sustenta que não havia nenhuma restrição referente à alienação fiduciária,
sendo que inclusive transferiu o bem regularmente a seu nome. Aduz que a
busca e apreensão e consequente bloqueio do bem ocorreu após a aquisição
em leilão. Narra que era desnecessário trazer a cópia do comprovante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compra em leilão, posto que o CRLV comprova suas alegações. Junta a nota
de compra em leilão às fls. 88. Pretende a reforma da decisão. Ao final, pugna
provimento ao recurso.
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 95/99).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que a autora adquiriu o bem
objeto da busca e apreensão no 1014605-98.2018.8.26.0196, em leilão
realizado pelo DETRAN. Aduziu que não havia qualquer restrição no veículo
quando de sua aquisição, tendo inclusive sido expedida regularmente a
documentação em seu nome. Pretendia, pois, a procedência da demanda para
que seja reconhecida a sua posse e propriedade em relação à motocicleta
descrita na exordial.
O magistrado de primeiro grau julgou improcedente a
pretensão, fundamentando sua decisão no fato que não teria sido juntado o
comprovante da compra em leilão.
Destaca-se que a aquisição em leilão, promovido pela
CIRETRAN de Franca, foi realizada em 01/02/2018, conforme nota fiscal de fls.
89, na qual consta expressamente: “Veículo vendido em leilão, com direito a
documentação (RECUPERÁVEL)...”, com a posterior emissão de documento
no nome da parte autora (fls. 88), constando neste: “sem reserva”.
Por sua vez, em 20 de junho de 2018 a parte ré ajuizou
ação de busca e apreensão em face de JULIO CESAR RICCI DE SOUZA, por
suposto inadimplemento contratual em alienação fiduciária que teria por objeto
a motocicleta ora discutida. O inadimplemento teria ocorrido em 20/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi deferida a liminar para a apreensão e bloqueio do bem no sistema
RENAJUD nos autos de busca apreensão.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, é hipótese, pois de acolher o recurso.
A venda da motocicleta em leilão realizado pelo órgão
responsável pelo gerenciamento dos veículos automotores foi válida. Em que
pese a existência de alienação fiduciária anterior, a empresa ré foi omissa em
seu dever de registrar a alienação, fato que ensejou a venda do bem em leilão
para quitação de débitos junto ao órgão de trânsito.
É pacífico que a alienação fiduciária não precisa ser
registrada para ter validade entre as partes contratantes, todavia, para atingir a
esfera de terceiros de boa-fé é imprescindível a publicidade do pacto.
Não se argumente que a parte autora foi omissa no seu
dever de cuidado quando da aquisição do bem, posto que não existia
providência possível para descobrir a alienação fiduciária não registrada, de
sorte que não se pode exigir que esta averigue em todas as financeiras e
bancos existentes no Brasil, remontando mais de cem instituições1, para
verificar se estes firmaram contratos de alienação fiduciária não registrados.
Permitir que a financeira, omissa no seu dever de
registro, oponha contrato anterior, ausente de publicidade, contra a adquirente
de boa-fé, acudiria apenas aquela que foi omissa com as cautelas inerentes a
qualquer contrato de alienação fiduciária.
Ora, seria uma renomada incongruência imputar o
prejuízo ao adquirente de boa-fé que compra o bem em leilão promovido pelo
órgão responsável por fiscalizar o trânsito de veículos terrestres, retirando a
1 https://portal.febraban.org.br/pagina/3164/12/pt-br/associados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
validade de tal venda devido a pacto entre particulares, que careceu de
publicidade.
Um dos princípios basilares do Código Civil de 2002 é a
boa-fé objetiva, de sorte que afastar a validade do leilão violaria tanto este
princípio quanto a função social do contrato.
Nesse sentido tem decidido essa E. Corte em casos
análogos:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO. BEM
ALIENADO A TERCEIRO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. ART. 485, INC. VI, CPC. Evidenciado que o veículo cuja
apreensão pretende a credora-fiduciária está registrado em nome de
terceiro, comprovando que não houve a inserção do gravame,
evidenciada a ausência de interesse processual para a medida
pretendida. Ao terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária
não anotada no certificado de registro do veículo automotor (Súmula
n.o 92 do STJ). Recurso desprovido2.
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REGISTRADA POSTERIORMENTE À CELEBRAÇÃO DE CESSÃO SOBRE
OS DIREITOS DO IMÓVEL OBJETO DAQUELA
APLICAÇÃO POR
ANALOGIA DA SÚMULA 308 DO STJ
INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM RELAÇÃO AOS ADQUIRENTES-AUTORES
FUNÇÃO
SOCIAL DO CONTRATO BOA-FÉ OBJETIVA 1 Súmula 308 do C. STJ.
Aplicação por analogia aos casos envolvendo alienação fiduciária.
Contrato entre os autores e a incorporadora-ré celebrado anteriormente
ao registro da alienação fiduciária envolvendo esta e a instituição
financeira também ré, de modo que este último negócio é ineficaz
perante os autores. Precedente do E. TJSP. 2 Rés que desrespeitaram
a função social do contrato (que, aqui, prevalece em favor dos autores,
meros consumidores em relação à cedente-ré) e a boa-fé objetiva, por
falta dos deveres de cooperação e de informação (a cedente-ré tinha o
dever de informar à instituição financeira a cessão dos direitos sobre o
imóvel). 3 Alegação pela instituição financeira de que figurou como
terceiro de boa-fé que é insustentável diante do dever de diligência que
se espera de instituição atuante no mercado empresarial. 4 Enquanto
2 TJSP; Apelação Cível 1005905-98.2017.8.26.0510; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Rio Claro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não efetuado o registro da alienação fiduciária, não há a constituição da
propriedade resolúvel, de forma que o negócio jurídico é inoponível
perante terceiros (Lei no 9.514/97, art. 23, caput). RECURSO NÃO
PROVIDO3.
Assim, julga-se procedente a demanda para declarar a
parte autora como legítima possuidora e proprietária do bem marca HONDA,
modelo CB 300, ano de fabricação 2010, cor VERMELHA , placa EFF1378,
chassi 9C2NC4310AR059003, devendo a parte ré abster-se de praticar
quaisquer atos turbatórios. Sucumbente arcará a parte ré com as custas
processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 15% do valor
atualizado da causa.
E, para assegurar a efetividade da presente decisão, com
base no art. 536 do CPC, impõe-se multa diária no importe de R$ 1.000,00,
limitada a R$ 30.000,00 para o caso da manutenção de qualquer restrição do
veículo seja na seara extrajudicial ou judicial.
Oficie-se os autos de busca e apreensão 1014605-
98.2018.8.26.0196, para que se dê ciência da presente decisão, reconhecendo
a inexistência de quaisquer direitos da empresa ré sobre o bem.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Relator Designado
3 TJSP; Apelação Cível 1087692-21.2017.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro: 04/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Giane Sheila de Lima Ferreto
Apelada: Omni S/A. Financiamento, Crédito e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25385
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Incontroverso que a ora Embargada celebrou contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária (cópia de fls.56) em 20 de maio de
2015 referente à motocicleta “Honda CB” (placa EFF-1378) com Julio Cesar Ricci de
Souza, que inadimplidas as parcelas avençadas, que ajuizada a “ação de busca e
apreensão” (Processo número 1014605-98.2018.8.26.0196) e que deferida, naqueles
autos, a restrição de circulação da motocicleta (cópias de fls.47/48).
A Embargante alega, na petição inicial, que arrematou a
motocicleta em leilão extrajudicial do Detran em 01 de fevereiro de 2018, que não tinha
ciência acerca da garantia da alienação fiduciária quando da arrematação, que é terceira
adquirente de boa-fé e legítima proprietária do veículo, pede a insubsistência da
restrição de circulação e a declaração “do direito da Embargante de posse e propriedade
do bem” e apresenta a cópia do “Certificado de Registro de Veículo CRV” referente
ao exercício de 2018 (fls.46) e da “nota de venda em leilão” (realizado em 01 de
fevereiro de 2018 fls.89).
A Embargada sustenta, na contestação de fls.55/59, que o
devedor fiduciante (Julio Cesar) exerceu mera posse direta em relação à motocicleta,
que é a legítima proprietária do bem (credora fiduciária e possuidora indireta) e que
registrado o gravame no Detran.
Em réplica (fls.62/67), a Embargante alegou que prevalece o
atual registro no Detran (em nome da Embargante) e que a Embargada “não demonstrou
que procedeu ao registro de gravame do veículo junto ao Detran”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No contrato de alienação fiduciária, há a concessão de crédito ao
devedor fiduciante para a aquisição do bem, com a constituição da garantia, que
configura a propriedade resolúvel (que se resolve de forma automática com o
adimplemento do contrato principal) e a posse indireta do bem em favor do credor
fiduciário (Embargada) e a posse direta do bem em favor do devedor fiduciante (Julio
Cesar), nos termos do artigo 1.361, parágrafo segundo, do Código Civil.
Em relação aos veículos, a alienação fiduciária é registrada no
Detran (com gravame no “Certificado de Registro de Veículo CRV”), o que garante a
oponibilidade contra terceiros (erga omnes) e a alienação do bem pelo devedor
fiduciante depende, em regra, de expressa anuência do credor fiduciário, sob pena de
invalidade do negócio jurídico (caracterização da venda a non domino).
Por exceção, consolidou-se o entendimento de que válida a
alienação do bem sem a anuência do credor fiduciário, desde que configurada a boa-fé
do adquirente e que ausente o registro do gravame de alienação fiduciária no “CRV”,
conforme o disposto na Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça (“A terceiro de boa-
fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do
veículo automotor”) destacando-se que não se admite a presunção de inexistência do
registro do gravame.
Ademais, na hipótese de aquisição de veículo em leilão,
evidente que é ônus da arrematante (Embargante), previamente à compra, adotar as
cautelas necessárias para verificar a qualidade do veículo usado e a regularidade da
documentação (realização de vistoria no bem e análise dos documentos do registro de
propriedade) e não após a aquisição.
Portanto, incumbia à Embargante comprovar a inexistência do
gravame de alienação fiduciária no registro do veículo em data anterior à arrematação
do bem (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil) - o que não ocorreu -,
ressaltando-se que a mera apresentação de novo “CRV” (emitido em favor da
Embargante após a arrematação) não altera o resultado do julgamento, pois a
transferência da propriedade do bem móvel independe daquele registro.
Assim, porque ausente a comprovação da validade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arrematação da motocicleta em leilão, a Embargante não demonstrou a legitimidade da
posse e da propriedade em relação ao bem móvel, impondo-se a improcedência da ação.
Dessa forma, mantida a sentença, adotados também os seus
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono da Embargada para
R$ 2.000,00 notando-se que atribuído à causa o valor de R$ 6.939,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Embargada para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
desde o trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade processual em meu
voto , respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N. 19.138
3a Vara Cível da Comarca de Franca
Apelação n. 1026962-76.2019.8.26.0196
Apelante: Giane Sheila de Lima Ferreto
Apelada: Omni S/A CFI
Vistos.
O meu voto, em que pese o entendimento do douto
relator sorteado (FA 25.385), é pelo provimento do recurso, no que
acompanho a divergência deflagrada pelo terceiro juiz.
Como é largamente sabido e já está consolidado na
jurisprudência nacional, “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação
fiduciária não anotada no certificado de registro do veiculo automotor”
(Súmula n. 92 do Superior Tribunal de Justiça).
Isso porque “o Código Nacional de Trânsito (Lei
n.o 9.503/97), ao disciplinar as regras de expedição dos Certificados
de Registro de Veículo (arts. 122 e 124), não prevê como peça
obrigatória a ser apresentada o contrato de alienação fiduciária
registrado. Ao interpretar sistematicamente o dispositivo nos §§ 1o e
10, do art. 66 da Lei n.o 4.728/65, c/c os arts. 122 e 124 da Lei n.o
9.503/97, e prestigiando-se a ratio legis, impende concluir que, no
caso de veículo automotor, basta constar do Certificado de Registro a
alienação fiduciária, uma vez que, desse modo, resta plenamente
atendido o requisito da publicidade” (STJ, REsp n. 278.993-SP, 2a Turma,
j. 15-10-2002, rel. Min. Laurita Vaz).
Assim
sendo,
“se não consta a anotação
referente à alienação fiduciária no certificado de registro do veículo
automotor, não é oponível a avença ao terceiro que adquiriu bem de boa-
fé” (STJ, REsp n. 916.107-SC, 4a Turma, j. 15-03-2012, rel. Min. Luis Felipe
Salomão).
Esse
entendimento
vem
sendo
aplicado
inexoravelmente pelo Superior Tribunal de Justiça: 1) STJ, AgRg-REsp n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
642.357-RN, 1a Turma, j. 03-02-2005, rel. Min. José Delgado; 2) STJ,
AgRg-REsp n. 280.641-SP, 4a Turma, j. 10-12-2002, rel. Min. Cesar Asfor
Rocha; e 3) STJ, REsp n. 222.850-CE, 4a Turma, j. 03-09-2002, rel. Min.
Barros Monteiro.
Mais recentemente, aliás, casos semelhantes ao
dos autos são julgados monocraticamente pelos Ministros: 1) STJ, AREsp n.
1.366.831, decisão de 16-10-2018, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; 2) STJ,
REsp n. 1.499.476, decisão de 04-02-2015, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva; e 3) STJ, AREsp n. 541.935, decisão de 12-08-2014, rel. Min. Raul
Araújo.
Pois bem.
No caso dos autos, a embargante adquiriu o veículo
objeto da demanda de busca e apreensão em leilão público no dia
1o-02-2018 (ver fls. 13/45). O referido veículo foi transferido para o seu
nome em 27-03-2018 (fls. 46), o que denota a inexistência de qualquer
restrição. A demanda de busca e apreensão somente foi ajuizada em junho
de 2018 (ver fls. 01/02 dos autos n. 1014605-98.2018.8.26.0196).
Importante, ainda, salientar que não só restou
incontroversa a aquisição do veículo em leilão, como também isso foi
corroborado pelos documentos colacionados pela embargante, em especial
pelo CRLV (fls. 46). Nem mesmo se alega que ela teria ciência da restrição
constante do veículo, o que, de todo modo, não consta do referido
documento emitido em seu nome (fls. 46), tratando-se de terceira de boa-
fé.
Nesse contexto, “tendo o embargante adquirido
o veículo em leilão oficial, sem qualquer restrição anotada no
documento, e antes da distribuição da ação de busca e apreensão, de
rigor o acolhimento dos embargos ofertados” (TJSP, Apelação n.
1003875-21.2017.8.26.0048, 31a Câmara de Direito Privado, j. 30-07-2019,
rel. Des. Paulo Ayrosa).
Em outras palavras, “constatada a ausência de
inscrição do Gravame no Órgão de Trânsito competente”, bem como que
“o veículo é de propriedade de terceiro estranho à relação de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material trazida aos autos, assim, conclui-se que não há que se falar
em garantia contratual” (TJSP, Apelação n. 1005039-53.2017.8.26.0005,
25a Câmara de Direito Privado, j. 07-03-2019, rel. Des. Claudio Hamilton),
sendo forçoso concluir que a alienação fiduciária do veículo não lhe é
oponível, tudo na forma da jurisprudência alhures citada.
À vista dessas considerações, acolho o pedido da
apelante e julgo procedente o pedido formulado nos presentes embargos de
terceiro para afastar as restrições impostas ao veículo objeto da lide,
impondo, ainda, multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$
30.000,00, nos termos do art. 536 do CPC, para o caso de descumprimento
da presente determinação.
Diante da sucumbência ora caracterizada, condeno
a embargada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% do valor
atualizado da causa, valor que remunera adequadamente o advogado e não se
mostra excessivo nem reduzido, considerando o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto.
Posto isso, pelo meu voto dou provimento ao
recurso, nos moldes indicados alhures, respeitado o entendimento do douto
relator sorteado, acompanhando a divergência do douto 3o juiz.
GILSON MIRANDA
2o juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
10EA2348
7
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
11451512
10
12
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
10F54912
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026962-76.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.